Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705566-03.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE REGINA SOUZA APELADO: CASSIA SIMONE ALVES NUNES DE OLIVEIRA, SANDERSON DE CARVALHO BARROSO, SHIRLEY DE ARAUJO PEREIRA CARVALHO D E S P A C H O Diante do previsto nos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de cinco dias para que se pronunciem a respeito da tempestividade do recurso de apelação interposto por CLEIDE REGINA SOUZA (ID 33999748). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora